Tribunal: STF
Processo: Rcl 3205
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL
   IMPROVIDO.
I - Ação que contesta a Portaria 1.128/2003, do
   Ministério da Justiça, que demarcou terras indígenas.
II -
   Configuração do conflito entre entes da Federação, prevista no
   art. 102, I, f, da CF.
III - Usurpação de competência do Supremo
   Tribunal Federal reconhecida. Precedentes.
IV - Agravo
   regimental improvido.